Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713472-26.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: THIAGO GOMES CAMACHO DESPACHO Faculto ao agravante o prazo de cinco dias para completar a documentação relativa à Ação Penal n. 0000803-04.2011.8.07.0009, uma vez que a decisão agravada menciona "pena hedionda com resultado morte" (fl. 21) enquanto o RSPE de fls. 23-26 informa homicídio qualificado tentado. Juntada a documentação faltante, em observância ao contraditório e ao devido processo legal, abra-se vista à defesa técnica e à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador